Tribunal: STF
Processo: AI 528553
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL.
 NÃO-SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.
I. - Recurso manifestamente
incabível não suspende o prazo para a interposição do recurso
oportuno. Precedentes.
II. - O recurso cabível contra decisão que
não admite recurso extraordinário é o de agravo de instrumento, nos
termos do art. 28 da Lei 8.038/90.
III. - Agravo não provido.